Tribunal: TJSP
Processo: 1075644-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - origem do débito comprovada - juntada do contrato e certidão de cessão de crédito - valor objeto do apontamento que considerou os encargos incidentes sobre o valor histórico - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.